Tribunal: TJES
Processo: 5020411-40.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020411-40.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIEGO NUNES SETUBAL
RECORRIDO: BANCO CSF S/A
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Objetivando efetuar compras, o autor se dirigiu a empresa ré que lhe forneceu cartão para compras, porém qual não foi a surpresa do Autor quando solicitou o parcelamento das compras lhe foi informado que o cartão Atacadão não permite vendas parceladas. Considerando que tal política de vendas não se adequava a sua realidade, o autor se dispôs a não utilizar o cartão para esse fim, ato contínuo no vencimento da compra feita efetivou o pagamento. Ocorre que decorrido alguns meses, foi surpreendido por e-mail originário da empresa Ré informando que havia uma fatura em aberto no valor de R$ 767,09 com vencimento para o dia 11 de outubro de 2021 quando então se dirigiu ate a loja física para averiguar o que estava acontecendo, pois após a quitação do débito não mais utilizou o cartão ora fornecido pela Requerida, mas estarrecido o Autor ficou quando ao conferir a fatura, percebeu que as compras que deram origem ao débito reclamado pela Ré foram de compras efetuadas no Estado de São Paulo e Minas Gerais no mesmo dia. Ao questionar a empresa acerca da possível fraude, lhe disseram que seu caso seria analisado pelo setor de fraudes e que deveria aguardar o contato que jamais ocorreu até a presente data. Como se não bastasse o descaso da Ré no que tange a solução do problema, a mesma negativou o Requerente no SPC (Serviço de Proteção ao Crédito) por um débito que este jamais efetuou. Movido pela indignação, somente coube ao Requerente ajuizar a presente ação com o propósito de ser alcançado pela tutela jurisdicional, que se efetivou em parte, quando o Nobre Julgador determinou a exclusão do seu nome do cadastro de devedores.

Em sede de sentença (ID 7374924) foi julgado improcedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Face ao exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos de declaração de inexistência de débitos, abstenção de cobrança de débitos, indenização por danos extrapatrimoniais e baixa nos cadastros restritivos de proteção ao crédito.
”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado (IDs 7374922),

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que a parte requerida, ora recorrida, pugnou pela manutenção integral da sentença. (IDs 7374797)

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95. Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

VOTO

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de modificação parcial da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a Recorrida e a Recorrente, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se à Requerida, ora recorrida, a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar, in casu, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade. A responsabilidade só será afastada quando verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais seja, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

Assim, cabia aos requeridos comprovar a inexistência de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu nos autos.

Portanto, verifico que o recorrente não logrou êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido. Por conseguinte, restou incontroverso que o recorrente teve a inclusão de seu nome em cadastro de inadimplentes indevidamente, decorrente de débito inexistente.

Destarte, inexistente a dívida, é indevida a inscrição do nome da parte recorrente no cadastro de inadimplentes, cabendo à parte recorrida promover a reparação do dano moral decorrente do ato ilícito.

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Pois, é pacífico o entendimento jurisprudencial no tocante à inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, que configura dano moral
in re ipsa.

Assim sendo, verificada a falha na prestação de serviços por parte da recorrente em virtude de negativação indevida, impõe-se o dever de indenizar a recorrida pelos danos morais sofridos. No tocante a indenização por danos morais, entendo por arbitrá-la em R$ 5.000,00, montante condizente com a gravidade da conduta da parte recorrida, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença para conceder danos morais no importe de R$: 5.000,00 para a parte recorrente, que deverá ser acrescida de juros de mora a partir do ato ilícito e correção monetária a partir do arbitramento. No mais, mantenho a r. sentença em todos os seus termos. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator.